Tribunal: STF
Processo: ARE 1426003
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA – TESE DE QUE PREENCHE OS REQUISITOS PARA A APLICAÇÃO DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO ESTABELECIDAS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 41/2003 E 47/2005, FAZENDO JUS À INTEGRALIDADE E À PARIDADE E, AINDA, DE QUE, EM RAZÃO DA EXTINÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DO MUNICÍPIO, DEVE RECEBER A COMPLEMENTAÇÃO DE SUA APOSENTADORIA – NÃO VERIFICADO – MUNICÍPIO QUE EXTINGUIU O REGIME PRÓPRIO E DETERMINOU POR MEIO DE LEI A VINCULAÇÃO DOS SERVIDORES AO RGPS SEM QUALQUER PREVISÃO DE DIREITO À COMPLEMENTAÇÃO DOS PROVENTOS – IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NA AUSÊNCIA DE NORMA AUTORIZADORA EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º da EC 41/2003 e EC 47/2005, e art. 37, XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Esta Lei foi publicada em 10/07/1999, oportunidade em que os servidores passaram a contribuir para o RGPS, nos exatos moldes da Lei.



    Em 2015, foi instituído o Estatuto do Servidor Público Municipal, das Autarquias e das Fundações Públicas do Município de Mangueirinha/PR por meio da Lei nº 1905/2015, a qual, em seu artigo 217, assim dispôs (mov. 80.8):



    Art. 217. Os servidores sujeitam-se ao regime previdenciário geral de previdência social.



    Por se tratar de benefício previdenciário, vigora o princípio do tempus regit actum, devendo ser aplicadas as normas vigentes ao tempo do fato gerador, assim, em razão da aposentadoria da autora, concedida em 1º/06/2016 (mov. 1.7), estavam em vigor as leis municipais que previram o recolhimento por parte dos servidores municipais ao RGPS.



    Ademais, inexiste na legislação municipal qualquer previsão de complementação por parte do próprio ente federativo dos benefícios concedidos pelo Regime Geral da Previdência Social (RGPS), e, como bem decidiu a ilustre Magistrada singular, na ausência de norma autorizadora, não deve o Poder Judiciário se imiscuir em competência constitucional dos demais poderes, o que configuraria violação ao princípio da separação dos poderes.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente